Tribunal: TJDFT
Processo: 0740814-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740814-27.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DIGIO SA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, REGINA CELIA BRAZ DA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelações interpostas por Banco Digio S.A. e Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (IDs 54442968, 54442979 e 54442988 do processo n. 0740814-27.2022.8.07.0016), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Regine Celia Braz da Costa contra os ora apelantes, julgou procedente a pretensão autoral para: (...) I) DECLARAR A NULIDADE do transações versadas nessa lide, devendo as partes retornarem “ao satus quo ante” ao golpe aludido nos autos; II) DETERMINAR ao requerido Banco do Brasil S/A que promova a suspensão da cobrança da parte autora de “CONTR BB AUTOM”, com código no 101.581.000.914.194, bem como que se abstenha de inscrever o nome da autora, por tal débito, nos cadastros restritivos (SPS, Serasa); III) CONDENAR o Banco do Brasil S/A à restituir à autora pelos prejuízos materiais sofridos, como decorrência do golpe versado nesse processo, o que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença; IV) DETERMINAR ao requerido Banco Digio que promova a suspensão da cobrança da parte autora de compras versadas nesse processo, bem como que se abstenha de inscrever o nome da autora, por tais débitos, nos cadastros restritivos (SPS, Serasa); V) CONDENAR o Banco Digio à restituir à autora pelos prejuízos materiais sofridos, como decorrência do golpe versado nesse processo, o que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença. Os autos estão incluídos na 4a Sessão Ordinária de Julgamento, Modalidade Presencial, do dia 6/3/2024, conforme certidão ao ID 55183494. Consoante se observa do exame dos autos de referência, o processo tramita em segredo de justiça na origem (nível 1 de sigilo). 2. A publicidade dos atos processuais é garantia constitucional das mais relevantes, assegurada no art. 93, IX e X, da CF/88, a qual só admite restrição quando se mostrar danosa a valores essenciais também consagrados no texto constitucional, de maneira que o art. 5a, LX, da Constituição estabelece que a lei só poderá restringi-la nos casos em que a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. O art. 189 do CPC também consagra a regra da publicidade e define as situações em que o processo tramitará em segredo de justiça, in verbis: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Diante de tal quadro, a publicidade dos atos, em regra, só pode ser mitigada para a defesa da intimidade ou do interesse social, quando se fizer necessário, situação que não se amolda à presente ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência antecipada, em que se requer a declaração de nulidade de contratos bancários fraudulentos e a devolução dos valores a eles relacionados, haja vista o interesse discutido ser de ordem eminentemente patrimonial 3. Portanto, com suporte no art. 189 do CPC e art. art. 93, IX e X, da CF/88, determino, de ofício, o levantamento do segredo de justiça anteriormente decretado no presente feito. Cumpra-se. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 5 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora